Tribunal: STF
Processo: RE 94539
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO. NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO O ACÓRDÃO QUE, EM
DISSÍDIO COLETIVO, ESTABELECE CLÁUSULAS ESTIPULANDO ESTABILIDADE PROVISÓRIA À
GESTANTE, DESCONTO EM FAVOR DE SINDICATO, CONDICIONADO À
NÃO-OPOSIÇÃO DO EMPREGADO, MULTA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER RESULTANTE DE SENTENÇA NORMATIVA E ADICIONAL DE 50% PARA AS
HORAS EXTRAS. PRECEDENTES DO STF. NÃO POSSUI NÍVEL CONSTITUCIONAL,
PARA OS EFEITOS DO ART-143, DA LEI MAIOR, A DISCUSSÃO, EM TORNO DO
ACRÉSCIMO DE 40% AO REAJUSTE SALARIAL, A TÍTULO DE PRODUTIVIDADE,
QUANDO JA EM VIGOR A LEI Nº 6708/1979. PRECEDENTE NO RE 93966.
VULNERA O ART-142, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO, ENTRETANTO, O ARESTO AO
DETERMINAR A INCLUSAO DE CLÁUSULAS REFERENTES A SEGURO DE VIDA E POR
ACIDENTES PESSOAIS, A ANUÊNIO E À OBRIGAÇÃO DE A EMPRESA FORNECER,
ANUALMENTE, RELAÇÃO DE SEUS EMPREGADOS AO SINDICATO, PORQUE SEM
AMPARO LEGAL OS ÔNUS IMPOSTOS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO PARA
DETERMINAR A EXCLUSAO DAS CLAUSULAS MENCIONADAS.